Tribunal: TJSP
Processo: 1022192-98.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Pacote de serviços de internet e streaming no qual não consta pedido de portabilidade de linhas telefônicas de aparelho celular de outra operadora. Serviços contratados por terceiro. Autor que entendeu ser necessária a juntada de gravação da proposta, mas, após, pede o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Pacote de serviços de internet e streaming no qual não consta pedido de portabilidade de linhas telefônicas de aparelho celular de outra operadora. Serviços contratados por terceiro. Autor que entendeu ser necessária a juntada de gravação da proposta, mas, após, pede o julgamento antecipado da lide. Ausência de prova de pedido de portabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.